Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-02.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000656-02.2021.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAICON IBRAIM DA HORA

Advogado(s): JOSE ADENILTON DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO MANTIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. NECESSIDADE DE GARANTIR ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. TEMA 1068 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS AFASTADOS POR SE TRATAR DE AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por condenado pelo Tribunal do Júri de Rio Real/BA, à pena de 15 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), pleiteando o direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena no mínimo legal, sob alegação de primariedade e residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade ao réu condenado pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena aplicada, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência (STF, RE 1235340, Tema 1.068 da RG).

4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito, na quantidade da pena, na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação dos fundamentos da custódia cautelar.

5. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais que se baseou exclusivamente em processo não transitado em julgado.

6. Mantida a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado contra vítima menor de 18 anos, com majoração de 1/6 sobre a pena-base mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente da pena fixada ou do julgamento de recurso.

2. A existência de ação penal em curso não autoriza a valoração negativa de antecedentes criminais para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 61, II, “h”, 68, 121, § 2º, IV, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 492; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024, Tema 1.068 RG; STJ, AgRg no HC 759.478/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 1.002.703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC 145.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 05.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

A
pelação
C
riminal n.º

8000656-02.2021.8.05.0216
, em que figura, como apelante,
MAICON
IBRAIM DA HORA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

somente para afastar a valoração negativa do
s

antecedentes criminais
,
redimensionando a pena definitiva para
14 (quatorze) anos de reclusão
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04